Tribunal: TJMT
Processo: 1006067-66.2023.8.11.0004
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006067-66.2023.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade, Base de Cálculo]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSEVANE BARBOSA DE FREITAS - CPF: 468.592.091-00 (RECORRENTE), JESSICA FREITAS COIMBRA - CPF: 015.763.081-11 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS ACOLHEU.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO – VÍCIOS EMBARGÁVEIS NA FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO NÃO DEMONSTRADOS – INCONFORMISMO DA PARTE EMBARGANTE – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS
.

Os Embargos de Declaração servem para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no teor do acórdão, nos termos dos arts. 1.022 do CPC e 48 da Lei no 9.099/95, de modo que, ausente quaisquer desses vícios embargáveis, a rejeição dos aclaratórios é medida impositiva.

R
ELATÓRIO

Dos autos se vê que houve o julgamento do Recurso Inominado interposto pela demandada por esta e. Turma Recursal que, à unanimidade, em processo sob a minha relatoria, conheceu do recurso e deu-lhe provimento para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Inconformada com a decisão, a parte autora opôs os presentes Embargos de Declaração, defendendo que houve omissão quanto a apreciação da manifestação de id. 208634168 e seus anexos, pugnando pela a aplicação dos efeitos modificativos/infringentes.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Sabe-se que os embargos de declaração servem
“
ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão
”

(N.U. 10009144320208110041, Relator SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, julg. em 05/07/2022).

Ademais, o juiz não está obrigado a responder a cada uma das alegações das partes, mas apenas a fundamentar o seu livre convencimento,
"não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional. [...] o
julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
"
(
STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1854466 PR, julg. em 16/05/2022
).

Dessa maneira, ao proferir qualquer decisão judicial, deve o juiz se pronunciar explicitamente sobre todos os temas controvertidos da causa; contudo, não está obrigado a responder ponto a ponto, todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão.

No presente caso, a parte embargante deixou de demonstrar a existência de qualquer vício no acórdão embargado, sanável por esta via, tendo se limitado a defender que esta e. Turma não se pronunciou sobre a manifestação realizada pelo autor no id. 208634168 e seus anexos.

Não se trata de “fato novo/superveniente” como quer fazer crer a embargante, uma vez que o Laudo Técnico Pericial produzido nos autos de no 0007162-03.2013.8.11.0004 foi elaborado em 2015, tendo sido juntado naqueles autos em 25/05/2015 (id. 208634169, pág. 115), de modo que não há justificativa para sua juntada tardia nestes autos que, frisa-se, acorreu somente após as contrarrazões.

E mais, é necessário laudo específico para a autora, dado às especificidades do adicional, observando ainda as regras da lei que rege o referido benefício. No caso concreto, não existe LTCAT, mas laudo judicial pessoal elaborado para o caso daquela servidora, não sendo possível admiti-lo como meio de prova no caso em questão; primeiro, pela juntada extemporânea nestes autos, segundo, pela singularidade do laudo técnico.

Nesse sentido, cito o julgado desta Turma Recursal em caso idêntico, também do Município de Barra do Garças:

AGRAVO INTERNO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS/MT – AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS - ADICIONAL INSALUBRIDADE – AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO PESSOAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROCEDÊNCIA AO RECURSO INOMINADO PARA MANTER A IMPROCEDÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Agravo Interno interposto em face da decisão monocrática que negou provimento ao recurso para manter a sentença a quo que julgou improcedente o pleito inicial.

2. Nos termos da jurisprudência do STJ e desta Turma Recursal, o pagamento de adicional insalubridade está condicionado a previsão legal e ao laudo técnico.

3. A Lei Complementar no 091 de 22 de dezembro de 2005 do Município de Barra do Garças – MT regulamenta em seu Artigo 40, § 1o que:

“A caracterização e a classificação da insalubridade far-se-ão através de perícia a ser realizada por Médico e/ou Engenheiro de Segurança e Medicina do Trabalho designado pela SMS/BG.”

4. Da analise dos autos, verifica-se que a pretensão inicial está fundamentada somente em laudo pericial de terceiro juntado como prova emprestada nestes autos, o qual não se mostra legítimo como meio de prova.

5. É imprescindível, pois, a realização de prova pericial, visto que o percentual de insalubridade é dado por níveis e somente pode ser constato o nível de insalubridade através de laudo pericial, conforme artigo 40 da Lei Complementar no 091 de 22 de Dezembro de 2.005.

6. Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. CARGO DE APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL ELEMENTAR (LIMPEZA) ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO. DIREITO DE RECEBIMENTO NÃO COMPROVADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “o pagamento de adicional de insalubridade ou periculosidade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres ou perigosas a que estão submetidos os servidores” (PUIL 413/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 18/04/2018). Hipótese em que não há comprovação do direito ao recebimento do adicional de insalubridade mediante o respectivo laudo, de modo que a simples assertiva da parte é insuficiente para convalidar o pleito. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1004970-56.2022.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, Publicado no DJE 29/10/2023)”.

7. Registra-se que o artigo 1.021, § 4o do CPC, prevê a aplicação de multa entre um a cinco por cento do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado.

8. Por todo o exposto, CONHEÇO do Agravo Interno e NEGO-LHE PROVIMENTO, pelos fundamentos apresentados e artigo 46 da Lei 9.099/95.

9. Condeno a parte agravante ao pagamento de multa de quatro por cento do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4o do CPC.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

(N.U 1004562-40.2023.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, Publicado no DJE 24/05/2024)

Portanto, a conclusão a que se chega é que o embargante não se conformou com o resultado do julgamento e que pretende se valer desta via para rediscussão da matéria, o que evidentemente é incabível, ante a dicção do art. 1.022 do CPC.

Nesse sentido é o entendimento desta Turma Recursal:

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
. IMPOSSIBILIDADE DE
REDISCUSSÃO
DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES
LEGAIS DO ARTIGO 1.022, INCISOS I A III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ARTIGO 48 DA LEI
N.o 9.099/95.
EMBARGOS
CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. O recurso de
Embargos
de
Declaração
não se presta à rediscussão de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende as Embargantes é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses. 2. Assim, não se tem presente quaisquer das hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios. 3.
Embargos
de
Declaração
rejeitados.

(N.U 1014913-49.2021.8.11.0002, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Publicado no DJE 01/06/2022)

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
.
REDISCUSSÃO
DE MATÉRIA.
EMBARGOS
REJEITADO.

1. O recurso de
Embargos
de
Declaração
não se presta à
rediscussão
de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende o Embargante
é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses.

2
. Se no acórdão não há o vício apontado, os
embargos
de declaratórios devem ser rejeitados.

3.
Embargos
rejeitados.

(N.U 1000287-14.2020.8.11.0017, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Publicado no DJE 27/05/2022
)

Diante do exposto,
conheço
dos presentes Embargos Declaratórios, e, no mérito,
rejeito-os
, por inexistir qualquer vício a ser sanado, mantendo incólume o acórdão recorrido.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2024